Tribunal: TJES
Processo: 5026670-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026670-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA SPELTA CRUZEIRO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE FATORES CLIMÁTICOS. FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO ADEQUADA. PASSAGEIROS QUE ALUGAM AUTOMÓVEL PARA FAZER O PERCURSO POR VIA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a requerente alega que seu voo do Rio de Janeiro para Vitória foi cancelado. Relata que alugou carro para chegar ao destino. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna a requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(3). Observo que a requerida logrou êxito em comprovar que o cancelamento do voo se deu por condições climáticas ou meteorológicas adversas. Referidas condições impedem pouso ou decolagem, constituindo motivo de força maior. Assim, excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada.

(4). Dessa forma, devidamente comprovada a impossibilidade meteorológica de que o pouso do voo da Recorrida ocorresse de forma segura no aeroporto de Santos Dumont, não há que se falar em falha da Recorrida nesse particular.

(5). Por outro lado, em que pese o dever da ré em providenciar assistência material e reacomodação da autora, extrai-se da narrativa autoral que tais medidas restaram impossíveis em decorrência da opção da própria autora em alugar um automóvel para completar a viagem, poucas horas depois da partida prevista. Assim, ainda que as condições meteorológicas não tenham perdurado por todo o dia, como alegado no recurso inominado, a requerida nada poderia fazer pela autora, pois esta já havia partido de carro.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)